Tribunal: TCU
Processo: 004.061/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ilma Silva Cardoso contra o Acórdão 9.561/2018 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito solidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Ilmá Silva Cardoso em face do Acórdão 9561/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário, tendo em vista a impugnação de despesas referentes ao Convênio 42/2005 (Siafi 539240), celebrado com o Incra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência ao recorrente.